Tribunal: CARF
Processo: 10935.722566/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722566/2013-21
ACÓRDÃO
1302-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
R. E. FERRARI & CIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010

ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRADIÇÃO. PROCEDÊNCIA
Contradição em acórdão de recurso voluntário deve ser corrigida para
evidenciar inteiro teor da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722566/2013-21
2
RELATÓRIO
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE

1. O presente julgamento trata de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão (1302-
007.068) desta Turma. Considerando conclusão (folha 2485) contida em Despacho de
Admissibilidade (folha 2475), o escopo do presente julgamento se restringe à análise de
contradição (folha 2478, item 1) indicada nos parágrafos que seguem.

Contradição
2. A referida contradição indica (folha 2485) divergência entre conclusão de voto e parte
dispositiva do referido Acórdão:
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF n° 1634/2023, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para que seja sanado o vício apontado no tópico "1- contradição
entre a conclusão do voto e a parte dispositiva do acórdão".
3. Conforme indicado a partir da folha 2478 (item 1), a Embargante apresentou, em síntese, os
seguintes argumentos em relação a tal contradição:
Primacialmente, cumpre ressaltar que o decisum objurgado recai em
contradição clarividente, sendo que na conclusão do acórdão (Conclusão do
Voto, folha 2433), decrete como negado provimento ao recurso voluntário,
enquanto na ementa (folha 2398) relaciona que por unanimidade de voto, foi
dado parcial provimento...
Conclusão Por todo o exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Wilson Kazumi Nakayama
Imprescindível toda e qualquer correção na fundamentação e no dispositivo da
decisão, tendo em vista o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal (CF),
pois é deles que emergem o precedente que qualifica o julgamento, enquanto
a ementa se trata de apenas um resumo do julgamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário apenas, para reduzir a multa de
ofício qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), nos termos de
relatório e voto do Relator.
Ressai inconteste a necessidade de corrigir o erro, para que não se prolongue
ou gere alguma dúvida em relação a aplicação e efeitos do Acórdão em
destaque.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722566/2013-21
3
4. A conclusão (folha 2478) do referido Despacho de Admissibilidade foi a seguinte:
Realmente, há uma contradição interna no acórdão embargado que precisa
ser sanada. Enquanto o voto que orienta esse acórdão conclui por negar
provimento ao recurso voluntário, a parte dispositiva da mesma decisão fala
em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Desse modo, os embargos
devem ser acolhidos para o saneamento do problema apontado neste
primeiro tópico.
É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

MÉRITO

5. Em leitura da Decisão embargada concluo que é procedente a alegação da Embargante no
que se refere à Contradição específica tratada no Despacho de Admissibilidade.
6. A parte dispositiva do Acórdão embargado se coaduna com as considerações contidas no Voto
Condutor, à exceção do tópico conclusão (folha 2433), que deve ser alterado para o seguinte
texto: “Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário”.

CONCLUSÃO

7. Diante das fundamentações trazidas, voto por conhecer e acolher os embargos interpostos. A
decisão embargada deve ser alterada sem efeitos infringentes conforme indicado no mérito.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 2489
DF CARF MF
Original